Tribunal: TJDFT
Processo: 0726030-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS MAIS DE DOIS ANOS. INDEFERIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de ser possível a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligencias
2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa de ativos financeiros realizada há mais de dois anos, tendo em vista o longo decurso de tempo entre as diligencias.
3. Recurso parcialmente provido.